Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824261-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: NADIA OLIVEIRA DA CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. plano de saúde. decisão que determina o custeio de cirurgia endoscópica de coluna lombar em dois níveis diante do quadro de lombalgia crônica com comprometimento neurológico, com risco de agravamento funcional caso o procedimento indicado seja adiado. verossimilhança na alegação de urgência e necessidade do procedimento cirúrgico conforme prescrição médica. art. 300 do cpc. probabilidade do direito e perigo de dano configurados. direito à vida e à saúde. manutenção da tutela de urgência. recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando a autorização, o custeio e a providência integral de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de lombalgia crônica, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da decisão interlocutória que concedeu tutela provisória de urgência, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, diante da alegação de ausência de urgência, divergência técnica quanto aos materiais indicados e risco de prejuízo financeiro à operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos clínicos concretos, consubstanciados em laudo médico e exames que evidenciam risco iminente necessidade de procedimento cirúrgico de coluna lombar em dois níveis diante do quadro de lombalgia crônica com comprometimento neurológico, ante risco de agravamento funcional caso o procedimento indicado, revelando a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano grave e irreversível.

4. Não cabe à operadora do plano de saúde interferir na escolha do tratamento ou dos materiais necessários à preservação da saúde do beneficiário, sobretudo quando demonstrada a urgência médica e o risco concreto à integridade física.
5. Na ponderação dos interesses em conflito, deve prevalecer o direito fundamental à vida e à saúde, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo reversível o eventual prejuízo patrimonial alegado pela agravante.

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer com danos extrapatrimoniais e tutela de urgência (proc. nº 0822219-18.2025.8.14.0006), que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, ajuizada por NADIA OLIVEIRA DA CUNHA DA SILVA em face de UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar que a Parte Ré, UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de discectomia endoscópica L4-L5 e L5-S1, bem como todos os materiais e procedimentos correlatos solicitados pelo médico assistente da Parte Autora, Dr. João Paulo Cavalcanti Figueiredo Soares (CRM/PA 13.556), conforme relatórios e solicitações constantes nos autos (IDs 157438230, 157438232 e 157438235), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias.”

Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não há nos autos prova inequívoca da urgência ou da imprescindibilidade dos materiais glosados, que o procedimento é eletivo, e que a autorização parcial se deu com base em critérios técnicos, inclusive com parecer de junta médica. Alega, ainda, que alguns itens foram glosados por conterem indicação de marca exclusiva, em afronta às normas do Conselho Federal de Medicina (Resolução CFM n.º 2.318/2022), e que a decisão de primeiro grau impõe obrigação genérica e desproporcional, desconsiderando as diretrizes da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e os critérios de regulação interna da operadora.

Em decisão ID 32788316, indeferi o pleito de efeito suspensivo.

Contrarrazões devidamente apresentadas

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, compelindo a operadora agravante a autorizar e custear integralmente o procedimento cirúrgico indicado pelo médico da autora: cirurgia endoscópica de coluna lombar em dois níveis, acompanhada de procedimentos correlatos, materiais específicos e radioscopia intraoperatória.

O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso em tela, incensurável a decisão guerreada, tendo em vista, que respeitou o direito a saúde e dignidade da pessoa humana, dentro da razoabilidade.

A Autora mantém vínculo contratual com a Unimed Belém desde 2010, estando em dia com suas obrigações. Atualmente, enfrenta quadro clínico grave, com dor intensa e fraqueza muscular em grau 3, que limita suas atividades e compromete sua qualidade de vida. O exame de Ressonância Magnética evidenciou hérnias discais em L4-L5 e L5-S1, causando compressão nervosa. Após tentativas frustradas de tratamento conservador, o médico assistente, Dr. João Paulo Cavalcanti Figueiredo Soares (CRM/PA 13.556), prescreveu cirurgia endoscópica de coluna lombar em dois níveis, acompanhada de procedimentos correlatos, materiais específicos e radioscopia intraoperatória.

Ora, como ressaltei na decisão que negou o efeito suspensivo, a decisão guerreada está devidamente fundamentada e amparada em elementos clínicos concretos: lombalgia crônica com comprometimento neurológico com risco de agravamento funcional caso o procedimento indicado seja adiado. Há, portanto, verossimilhança na alegação de urgência e necessidade da cirurgia conforme prescrição médica.

Como se verifica, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição dos motivos que levaram à requisição do tratamento cirúrgico, com procedimentos e materiais específicos.
Outrossim, não se trata de discussão acerca de previsão do tratamento no rol de procedimentos da ANS, alegando a operadora de saúde que não haveria subsídio ou pertinência técnica para a realização de parte dos procedimentos solicitados.

Não merece prosperar a negativa de cobertura dos procedimentos prescritos pelo médico assistente do autor, com os materiais necessários para tanto, em virtude de não terem sido aprovados pela auditoria médica da recorrente, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Neste momento processual, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento monocrático do AgInt no AgInt no AREsp 1544836 ocorrido em 05/11/2019, cuja situação fática se assemelha ao presente caso concreto (divergência entre o médico assistente e junta médica do plano de saúde), sob a relatoria do Ministro Marco Buzzi entendeu que
“(...) a existência de divergência de materiais entre o profissional requisitante e a equipe médica responsável por analisar pedido (...) deve prevalecer a recomendação da equipe que assiste a parte (...) não cabe a empresa delimitar quais os materiais, podem ou não podem serem utilizados no tratamento cobertos pelo plano (...)
”.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o paciente acerca dos procedimentos adequados para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

De fato, cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para a agravada é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à vida e à saúde, que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer, sem contar que, caso a agravante, ao final da demanda originária seja consagrada vencedora, poderá reaver os custos dos procedimentos por outros meios.

Deste modo, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, é de rigor a manutenção da decisão agravada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INDICAÇÃO DE USO DA MEDICAÇÃO PELA EQUIPE MÉDICA. DEVER DE COBERTURA SECURITÁRIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para o reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do novo CPC.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off-label). Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1629160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR.

RECUSA. CONDUTA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização, de acordo com o proposto pelo médico. Precedentes.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é "abusiva a recusa de custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgInt no AREsp 1.433.371/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1813476/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 04/06/2020)

Belém, 10/03/2026